Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5403/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado estes autos que, nesta fase, cuidam de expediente denominado de "pedido de reconsideração" apresentado por Jair Lira Soares (peças 147) em face do Acórdão 12259/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Telepresencial de 3/11/2020, nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre Embargos de Declaração opostos por Jair Lira Soares em face do Acórdão 9686/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos pelo mesmo recorrente ao Acórdão 8020/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os presentes Embargos de Declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Jair Lira Soares a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da multa, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da multa, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o embargante que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. esclarecer ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 298 do Regimento Interno/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.7. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso, no presente processo, expedientes apresentados pelo Sr. Jair Lira Soares que estejam em desacordo com esta deliberação; 9.8. dar ciência do acórdão ao embargante." Considerando o histórico do presente processo, a seguir descrito: "Por meio do Acórdão 905/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 39), esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do requerente, imputando-lhe débito e multa. Em face dessa decisão, Jair Lira Soares interpôs embargos de declaração (peça 47), os quais foram não conhecidos, por restarem intempestivos, consoante o Acórdão 2936/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 58). Contra essa decisão, o requerente opôs novos embargos (peça 64), que foram conhecidos, e, no mérito, rejeitados, por força do Acórdão 7457/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 67). Na sequência, o requerente interpôs recurso de reconsideração (peça 71), sendo conhecido e desprovido, no mérito, pelo Acórdão 8020/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 107). Irresignado, o requerente embargou a decisão que julgou o recurso de reconsideração (peça 121), porém o Acórdão 9686/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 123) conheceu dos embargos e os rejeitou. Insatisfeito com a decisão, o requerente opôs novos embargos (peça 137), os quais foram recebidos como mera petição pelo Acórdão 12259/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 141), aplicando, ao Sr. Jair Lira Soares, a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00, visto que os aclaratórios foram considerados manifestamente protelatórios. Neste momento, analisa-se expediente mediante o qual Jair Lira Soares pretende impugnar o Acórdão 12259/2020-TCU-Segunda Câmara ." Considerando que a intenção do requerente não é a de interpor recurso, mas apenas a de protocolar pedido de reconsideração com o objetivo de solicitar a retratação do juízo ad quem , não cabe aplicar o princípio da fungibilidade para tratar a peça como recurso. Considerando que o requerente já interpôs recurso de reconsideração nos autos, conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. Considerando os pareceres uníssonos da Secretaria de Recursos (peças 149 e 150). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no parágrafo único do artigo 48 da Resolução TCU 259/2014 em recepcionar o expediente (peças 147) como mera petição e dar ciência sobre o presente Acórdão ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 008.953/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.475/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.476/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX) 1.3. Recorrente: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa - AL 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (59.828/OAB-DF) e outros, representando Jair Lira Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.